Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível o decreto da segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
3. A contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. Ordem denegada.